Tribunal: TJPA
Processo: 0009527-09.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009527-09.2005.8.14.0301

APELANTE: PALMIRA CELIA DE CARVALHO BARBAS

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL NO PERÍODO DE COBRANÇA DA PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE NOVOS CÁLCULOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Cristiane de Carvalho Barbas contra sentença que acolheu embargos à execução opostos pelo IGEPREV, excluindo-a da execução sob fundamento de que o período cobrado (dezembro de 1999 a janeiro de 2002) seria posterior à data em que completou 21 anos, quando cessaria sua condição de beneficiária da pensão por morte deferida judicialmente. A apelante sustenta erro material na indicação do período cobrado, requerendo a retificação para o intervalo de outubro de 1996 a novembro de 1999, período em que ainda percebia regularmente a pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a correção do período de cobrança da pensão por morte após a apresentação da execução, com fundamento em erro material; (ii) estabelecer se a apresentação de novo memorial de cálculo exige a reabertura do contraditório, com intimação da parte embargante para manifestação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O erro material, inclusive no tocante ao período de cálculo da execução, pode ser corrigido a qualquer tempo, por não se sujeitar à preclusão nem configurar ofensa à coisa julgada, conforme previsto no art. 494, I, do CPC e entendimento pacífico do STJ.

4.

A retificação promovida pela apelante não altera a causa de pedir nem amplia o título executivo, tratando-se apenas de correção do período correspondente à sua condição de beneficiária da pensão, conforme já delimitado judicialmente.

5.

A juntada de novo memorial de cálculo, ainda que para sanar erro, representa modificação substancial do valor originalmente exigido, sendo imprescindível a observância ao contraditório substancial.

6.

É necessária a intimação do IGEPREV para se manifestar especificamente sobre os novos cálculos, sob pena de violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O erro material relativo ao período de cálculo da execução pode ser corrigido a qualquer tempo, por não configurar inovação da causa de pedir nem violação à coisa julgada.

2.

A alteração do memorial de cálculo implica reabertura do contraditório, exigindo a intimação da parte embargante para manifestação específica sobre os novos valores apresentados.

3.

A ausência de oportunidade para o contraditório em relação aos novos cálculos impõe a anulação parcial da sentença, para que novo julgamento seja proferido após manifestação da parte adversa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 494, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1807466/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1794087/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.03.2021; STJ, AgRg no AREsp 176573/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 17.05.2021; TJ-SC, AI 5036468-97.2021.8.24.0000, Rel. Des. Janice Goulart Garcia Ubialli, j. 26.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE

APELAÇÃO, E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

7ª Sessão Ordinária da Turma de Direito Público (Plenário Virtual), realizado no período de 05 a 12 de março de 2026, sob a presidência da Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA), 18 de março de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Cristiane de Carvalho de Carvalho Barbas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo IGEPREV – Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, e, em relação à apelante, considerou indevida qualquer cobrança referente ao período informado na execução, que visava à cobrança de diferenças de pensão por morte com base em decisão judicial anterior que reconhecera o direito à integralidade dos proventos da servidora falecida.

Na origem, trata-se de Embargos à Execução (ID 11908614) opostos pelo IGEPREV, nos quais, em relação à exequente, ora apelante, alegou não existirem valores a serem pagos a título de pensão por morte no período informado na Execução de Título Judicial nº 0004873-81.2002.8.14.0301, uma vez que a mesma teria completado maioridade de 21 anos em 27/10/1999 e os valores cobrados se referem a parcelas do período compreendido entre os meses de novembro de 1999 a janeiro de 2022, quando a embargada já havia deixado de ser beneficiária e não mais recebia a pensão.

Em Impugnação aos Embargos à Execução (ID 11908627), a embargada assevera a existência de erro material nos cálculos por ela apresentados na ação de execução, posto que informou equivocadamente o período de 12/1999 a 01/2002 (29 parcelas), que é posterior à sua maioridade e, portanto, não mais recebia a pensão.

Aduziu que o título executivo condenou o IGEPREV ao pagamento aos autores das diferenças das prestações de suas pensões no período não prescrito anterior ao ajuizamento do mandado de segurança, impetrado em 05/09/2001, de sorte que o período correto a ser considerado seria aquele em que a ora apelante recebia a pensão, entre fevereiro de 1997 a outubro de 1999. Juntou novo memorial de cálculos, relativo a este novo intervalo temporal (35 parcelas).

Requereu a retificação do período e do valor, conforme o memorial de cálculo anexado.

O juízo
a quo
acolheu os embargos à execução para reconhecer o excesso de execução em relação à ora apelante, nos seguintes termos (Num. 100653303 – autos de origem):

“O IGERPEV também impugnou a cobrança realizada por Cristiane de Carvalho Barbas. Neste caso, porque ela completou 21 anos de idade em 27.10.99, data a partir da qual perdeu a qualidade de beneficiária da pensão. Na impugnação aos embargos, a embargada alega que houve um erro material nos cálculos que apresentou, pois, reclamou o período de dezembro/1999 a janeiro/2002, quando deveria ter cobrado o período de fevereiro/1997 a outubro/1999.

Em que pese de fato ser correto que a cobrança abrangesse apenas período anterior à data que Cristiane barbas atingiu a maioridade, não é possível que ao impugnar os embargos, o período da cobrança seja alterado. Assim, considerando que a causa de pedir já estava limitada e que esta causa se referia a período posterior à data que Cristina atingiu a maioridade civil, tem-se que é indevida qualquer cobrança referente a este período.”

Inconformada, a embargada, ora apelante, interpôs o presente recurso de Apelação (ID 11908632), onde reitera que houve erro material na indicação do período das parcelas cobradas e, consequentemente, no memorial de cálculos apresentado. Assevera que o título executivo determinou o pagamento das diferenças das parcelas das pensões no período não prescrito anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança, impetrado em 05/09/2001, de sorte que o período a ser considerado deveria ser o de outubro de 1996 a novembro de 1999.

Assevera que, ao contrário do consignado na sentença recorrida, não houve alteração da causa de pedir da execução, posto que o período informado na impugnação se refere exatamente ao período reconhecido no título executivo, tratando-se de mero erro material de cálculo, sanável a qualquer tempo.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, restabelecendo-se o cumprimento do título judicial exequendo.

Em contrarrazões (ID 11908651), o IGEPREV pugna pela manutenção da sentença.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar por entender ausente interesse público relevante ou direito indisponível (ID 24929700).

Vieram os autos à minha relatoria em razão de redistribuição pela emenda regimental nº 37/2025.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por CRISTIANE DE CARVALHO BARBAS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pelo IGEPREV, excluindo a apelante da execução,
sob o fundamento de que esta teria indicado, para fins de cumprimento do julgado, período de cobrança compreendido entre dezembro de 1999 e janeiro de 2002 — ou seja,
posterior à data em que completara 21 anos (27.10.1999)
, quando cessaria sua qualidade de beneficiária da pensão por morte deferida em ação anterior.

A ora apelante, no entanto, ao apresentar
impugnação aos embargos à execução, narrou que havia informado período equivocado na ação de execução, indicando o lapso temporal correto, anterior à sua maioridade, bem como juntou novos cálculos referente ao período.

Não obstante, o juízo de origem entendeu que tal retificação configuraria alteração da causa de pedir da execução, o que não seria admissível em sede de impugnação aos embargos.

Entretanto, razão assiste à apelante.

Nos termos do art. 494 do Código de Processo Civil, os erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da sentença. Tal dispositivo consagra o princípio da verdade real no processo, permitindo que inexatidões meramente formais e objetivas, como é o caso de erros de cálculo, possam ser retificados sem que isso implique ofensa à coisa julgada.
In verbis
:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
erro material, inclusive aquele relativo ao período dos cálculos de execução, não se submete à preclusão
, podendo ser corrigido a qualquer tempo, por ser matéria de ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ERRO MATERIAL . CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS INSTITUTOS DA PRECLUSÃO E DA COISA JULGADA. SÚMULA N . 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . A correção de erro material na execução não implica ofensa aos institutos da preclusão e da coisa julgada.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1807466 SP 2019/0106532-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO . PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELO NOBRE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO .
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão.
2. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1794087 RJ 2019/0021976-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . 1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador. 2. Agravo interno a que se nega provimento .

(STJ - AgRg no AREsp: 176573 PR 2012/0097665-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021)

No caso em apreço, a ora apelante informou expressamente a ocorrência do erro
material nos cálculos por ela inicialmente ofertados
, tendo afirmado que,
ao contrário do período indicado (12/1999 a 01/2002), o correto seria de fevereiro de 1997 a outubro de 1999
, quando a apelante alcançou à idade de 21 anos, intervalo temporal este em que, comprovadamente, ainda percebia os proventos da pensão previdenciária oriunda do direito reconhecido judicialmente, tendo juntado novo memorial de cálculos referente a este período.

Asseverou, ainda, que o título executivo expressamente determinou o pagamento pelo apelado das diferenças das pensões no período não prescrito (5 anos) anterior à data do ajuizamento do mandado de segurança (05.09.2021), lapso temporal que abarca exatamente o período retificado na impugnação aos embargos à execução.

Não se trata, pois, de inovação indevida da causa de pedir, tampouco de tentativa de ampliação do título executivo judicial.
Ao contrário, a impugnação aos embargos apresentou planilha retificada, restringindo a cobrança ao período correspondente à sua condição de beneficiária legal da pensão, conforme delimitado pelo próprio título executivo.

É cabível, portanto, a retificação promovida pela apelante no âmbito da impugnação, tendo em vista se tratar de mera correção de erro material, o que, conforme já assentado, não está sujeito à preclusão.

Contudo,
não se pode ignorar que a apresentação de
novo memorial de cálculo
, ainda que para ajustar erro reconhecido, constitui, na prática,
modificação substancial do quantum exequendo
inicialmente exigido, com impacto direto na esfera jurídica do embargante (IGEPREV). Assim, impõe-se,
em prestígio ao contraditório substancial
, que a parte embargante seja devidamente intimada a se manifestar
especificamente sobre os novos valores e o novo período apresentado
, sob pena de violação ao devido processo legal.

Dessa forma, é necessária a anulação parcial da sentença, apenas no que tange à apelante, com o consequente retorno dos autos à origem, para que seja oportunizada ao embargante manifestação sobre os novos cálculos apresentados, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa e, posteriormente, proferida nova sentença em relação à ora apelante. Nos demais pontos, deve-se manter a sentença recorrida

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para anular a sentença no que tange à apelante,
determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado ao embargante IGEPREV manifestar-se sobre os novos cálculos apresentados, referentes ao período corrigido de outubro de 1996 a
o
utubro de 1999
, quando a apelante alcançou à idade de 21 anos
, mantendo-se incólume a decisão nos demais pontos.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 18/03/2026